Tribunal: STF
Processo: ACO 2647
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CERTIDÃO FEDERAL DE REGULARIDADE FISCAL. 
1. Competência do STF para julgar originariamente esta causa, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição, por versar sobre conflito federativo.
2. Necessidade de o exercício da autotutela administrativa se conformar aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção da confiança.
3. Ação julgada parcialmente procedente.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro em face da União Federal. O Estado postula que a certidão conjunta de débitos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) seja expedida de maneira positiva, porém com efeitos negativos.
    2. O Estado do Rio de Janeiro alega que: (i) “passou a sofrer dificuldades insuperáveis” para obter a aludida certidão após a unificação do controle de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional promovida pela Portaria nº 358/2014, do Ministério da Fazenda; (ii) a nova postura da Administração federal é contrária ao princípio da segurança jurídica, uma vez que, “[...] sem nenhum aviso prévio”, imputou ao ente uma série de irregularidades; (iii) as irregularidades listadas não consistiriam em motivo idôneo a obstar a emissão da certidão, pois se refeririam a obrigações acessórias, cujas obrigações principais não foram objeto de lançamento e estariam com exigibilidade suspensa, em virtude do ajuizamento de ação anulatória de débitos. 
    3. Em 08.04.2015, concedi parcialmente a antecipação de tutela, determinando à União expedir certidão positiva com efeitos de negativa em nome do Estado do Rio de Janeiro. A União não recorreu da decisão (Doc. 22).
    4. Por meio da Petição nº 57.998/2015 (Doc. 35), o Estado do Rio de Janeiro requereu a extensão dos efeitos da tutela antecipada. Em 10.10.2015, concedi a referida extensão (Doc. 43). A União agravou de tal decisão (Doc. 51), incidente que ainda não foi apreciado. Em seu agravo, a União alegou a impropriedade da extensão dos efeitos da liminar, pois passou a abranger débitos que não decorreram da unificação das certidões comprobatórias de regularidade fiscal derivada da Portaria nº 358/2014.
    5. Em sua contestação, alega a União, em síntese, que: (i) não haveria conflito federativo; e que (ii) a remessa da Ação Ordinária n° 0031117-15.2015.4.02.5101 ao Supremo Tribunal Federal, autuada como ACO 2.719/RJ, viabilizou a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206, do CTN. Pugnou pela improcedência da extensão dos efeitos da liminar, nos termos do agravo anteriormente interposto (Doc. 54).
    6. As partes foram instadas a especificar provas. O Estado do Rio de Janeiro informou que não tinha provas a produzir (Doc. 70). A União juntou documentos da Receita Federal do Brasil, que demonstravam a inclusão de irregularidades de outros CNPJs vinculados ao Estado, após a edição da Portaria nº 358/2014, no relatório de situação fiscal (Doc. 72).
    7. Em seguida, as partes apresentaram alegações finais, reafirmando as manifestações já constantes dos autos.
    8. A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente lide, devido à ausência de conflito federativo (Doc. 89).
    9. Em vista do parecer da PGR pela incompetência, as partes foram intimadas a se manifestar, em conformidade com o art. 10 do CPC/2015. A União ratificou sua contestação, no sentido da incompetência do STF para o feito (Doc. 94). O Estado do Rio de Janeiro reiterou a competência desta Corte, porque a questão envolve o equilíbrio federativo, considerando que a certidão positiva obstava repasse de recursos federais, ameaçando causar a paralisia do Estado (Doc. 98).
    10. É o relatório.
    11.  Assento a competência desta Corte para julgar originariamente esta causa, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição, pois versa sobre conflito federativo. O óbice alegado à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa extrapola a simples cobrança de obrigação tributária específica, colocando em jogo aspecto relevante da relação federativa.
    12. Os documentos anexados à petição inicial revelam que o autor foi, de fato, surpreendido por mudança unilateral de entendimento da União na verificação da sua regularidade fiscal.
    13. A União pode modificar sua orientação quanto à regularidade fiscal dos Estados-membros, exercitando, assim, a sua autotutela, desde que em conformidade com os limites da segurança jurídica e do federalismo cooperativo instituído pela Carta Magna, respeitando a confiança legítima que seus atos pretéritos geraram ao ente estadual.
    14. Devido à orientação de unificação das certidões de regularidade fiscal ter suscitado “novos” débitos e descumprimentos, os princípios da proteção da confiança e do devido processo legal exigiriam que a União tivesse, previamente ao indeferimento da certidão, notificado o Estado para que se pronunciasse sobre eles.
    15. Pela Petição n° 20.778/2017 (Doc. 76), a União esclarece que, conforme relatado pela Receita Federal, a vinculação de todos os CNPJs da administração direta havia sido amplamente divulgada e “não dependia de notificação formal”. Desse modo, pode-se inferir que de fato não houve notificação específica ao Estado autor para que exercitasse as prerrogativas decorrentes do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
    16. Assim sendo, mantenho a liminar concedida e julgo a ação parcialmente procedente para determinar que a ré expeça a certidão positiva com efeitos de negativa em nome do Estado do Rio de Janeiro, desde que não haja outros impedimentos que não os discutidos na presente ação. Prejudicado o Agravo Regimental.
    17. Sem custas (art. 4°, I, da Lei n° 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator